Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735384-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS contra decisão exarada pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública (ID 19013939), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor do agravante, determinou a intimação da exequente, ora agravada, para que informe se persistem as condições para expedição do mandado e para indicar meio de cumprimento. Em ato contínuo, já ordenou a expedição do correspondente mandado de reintegração. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) LEILA ARLANCH (ID 19014486), considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que a tutela de urgência requestada no recurso à baila se mostra carente de substratos fáticos e jurídicos aptos a robustecer seu deferimento, notadamente em virtude de despontar incontroverso que transitou em julgado a sentença que determinou a reintegração da posse do referido imóvel e, até o presente momento, não há notícia de o devedor, ora agravante, ter quitado a obrigação judicialmente reconhecida em seu desfavor. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, MANTENHO HÍGIDA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco), apresentar comprovante legível do recolhimento do preparo recursal correlacionado, sob pena de o não atendimento a contento implicar no reconhecimento da deserção do recurso à baila. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator